Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603562-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0603562-46.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/06/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - BRENDA ROMPATTO - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 BRENDA ROMPATTO DEPUTADO FEDERAL
(EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
BRENDA ROMPATTO (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010169
13/09/2024
19:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.066

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 603562-
46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 BRENDA ROMPATTO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: BRENDA ROMPATTO
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AFASTAMENTO PARCIAL
DA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Brenda Rompatto, candidata
ao cargo de Deputada Federal pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB)
nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 63.393, que determinou
a devolução de valores ao Tesouro Nacional devido à desaprovação
de suas contas de campanha. A embargante alega omissão na
decisão e apresenta novos documentos para comprovar a regularidade
de despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os novos
documentos apresentados nos embargos são aptos a afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional; (ii)
determinar se a desaprovação das contas deve ser mantida, mesmo
com a comprovação parcial das despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44010169 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355658500000042963183
Número do documento: 24091319355658500000042963183
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:58:41

3. A documentação extemporânea apresentada pode ser conhecida
exclusivamente para afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público, conforme jurisprudência desta Corte.

4. Alguns dos documentos apresentados são aptos a comprovar a
regularidade de determinadas despesas, afastando a necessidade de
devolução parcial dos valores.

5. Em relação a outros gastos, como a locação de veículo e despesas
com hospedagem da candidata, os documentos apresentados foram
considerados insuficientes para afastar a irregularidade, mantendo-se
a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A documentação extemporânea apresentada
nos embargos de declaração pode ser considerada para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, desde
que seja suficiente para sanar as irregularidades apontadas. 2. A
desaprovação das contas de campanha permanece, mesmo com a
regularização parcial das despesas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 6º e 60. Jurisprudência relevante
citada: TRE-PR, RE nº 060029965, Rel. Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
DJE 29/04/2022; TRE/PR, ED no PCE nº 060225205, Rel. Des. Julio
Jacob Junior, DJE 31/01/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44010169 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355658500000042963183
Número do documento: 24091319355658500000042963183
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:58:41

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Brenda Rompatto, candidata
ao cargo de Deputada Federal pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB nas Eleições de 2022, em
face do Acórdão nº 63.393 (id 43873652).
Em suas razões (id.43878759), afirma que a decisão incorreu em omissão e que
é possível, neste momento processual, a juntada de documentos novos capazes de reduzir ou
afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade das
despesas realizadas nos ids. 43878760 ao 43878775.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, afastando-se a determinação de
devolução de parte dos valores ao Tesouro Nacional.
Diante dos documentos apresentados, o setor técnico emitiu novo parecer,
concluindo que são suficientes para suprir parte das irregularidades anteriormente apontadas (id.
43916820).
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos apresentados nos
embargos comprovam a regularidade de apenas algumas das despesas (id. 43925666).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 27/05/2024 (segunda-feira) e os
Embargos de Declaração foram opostos em 03/06/2024 (segunda-feira), tendo sido feriado de
Corpus Christi em 30/05/2024 (quinta-feira) e prorrogado o prazo no dia 31/05/2024 (sexta-feira),
conforme Portaria TRE/PR nº 51 de fevereiro/2024, tem-se que os embargos são, portanto,
tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, embora afirme existir omissão no acórdão embargado, a
embargante se vale do presente instrumento unicamente para juntar novos documentos, com
intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
Num. 44010169 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355658500000042963183
Número do documento: 24091319355658500000042963183
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:58:41

ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse
sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE
RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das
contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 29.856,00 ao
Tesouro Nacional, sendo R$ 25.418,00 pela não comprovação de despesas realizadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e R$ 4.438,00 em razão da omissão
do registro de valores na prestação de contas final e não comprovação dos respectivos gastos.
Com os embargos foram juntados os documentos contidos nos ids. 43878760 ao
43878775, os quais, consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43925666)
são aptos comprovar a regularidade de algumas despesas que ensejaram a determinação de
restituição de valores.
Passando a análise dos documentos apresentados, verifica-se que referente à
contratação de mão de obra, foram anexados os contratos de prestação de serviço de Merillyn
Delli Colli Motta (id. 43878770), despesa no valor de R$ 7.000,00, Paulo Alberto Junho
(id.43878775), despesa no valor de R$ 4.700,00, Arlindo Lopes Junior (id. 43878762), despesa no
valor de R$ 2.000,00, Rozeane Geronimo Cordeiro (id. 43878765), despesa no valor de R$
1.380,00, Claudemir Sebastião da Silva (id. 43878763), despesa no valor de R$ 800,00, Gustavo
Num. 44010169 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355658500000042963183
Número do documento: 24091319355658500000042963183
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:58:41

Henrique de Almeida Barreto (id. 43878766) despesa no valor de R$ 800,00, Priscila Aparecida
da Costa (id. 43878764), despesa no valor de R$ 800,00 e Andressa Ponciano (id. 43878761),
despesa no valor de R$ 216,00 .
Destaco que, no contrato em nome de Rozeane Geronimo Cordeiro, verifica-se
que a função exercida era de coordenação, não se tratando de subcontratação, sendo, portanto,
dispensável o envio dos contratos das pessoas que estariam sob sua coordenação, não havendo
que falar em inconsistência.
Assim, nos contratos acima mencionados constam as informações necessárias
para comprovação das irregularidades apontadas, conforme art. 35, § 12 da Resolução
23.607/19, portanto, afasto a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional no montante de
R$ 17.696,00.

Com os presentes embargos foi, também, anexada a nota fiscal referente ao
pagamento de serviços de publicidade em nome da prestadora Karen Cristina de Oliveira
Machado (id. 43878767) apta, portanto, a sanar a irregularidade no valor de R$ 1.000,00,
conforme disposto no art. 60 da Resolução do TSE nº 23.607/19.

Neste mesmo sentido, a nota fiscal de número 000930259 (id. 43878774)
apresentada neste momento é suficiente para regularizar o apontamento referente à gasto com
combustível realizada com o fornecedor Lucca Comércio de Combústiveis Ltda, afastando-se a
necessidade de devolução de R$ 200,00.

Em relação à irregularidade na locação de veículo utilizado na campanha, em
nome de Alex Sandro Batista da Silva, foi acostado aos autos o CRLV em nome do locador (id.
43878760), referente ao exercício 2020.

Contudo, como este documento não é contemporâneo à data do pleito eleitoral
em questão, não tem o condão de comprovar a propriedade do bem, ficando, portanto, mantida a
inconsistência. Conforme precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO.
POSSIBILIDADE. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O RESPECTIVO
TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE
DO BEM CONTEMPORÂNEO À CAMPANHA. JUNTADA DE TERMO DE
CESSÃO E COMPROVANTE DE LICENCIAMENTO DE 2020. EMBARGOS
Num. 44010169 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355658500000042963183
Número do documento: 24091319355658500000042963183
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:58:41

CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

[...]

3. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos e do comprovante de propriedade do bem indica
omissão de receitas.

[...]

5. Na hipótese, o documento de propriedade do veículo, Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo-CRLV, exercício 2020, não é contemporâneo à
campanha eleitoral e não possui o condão de sanar a irregularidade.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TRE/PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060225205, Acórdão,
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 31/01/2024)

Com relação aos gastos com hospedagem, a embargante junta aos autos as
notas fiscais referentes às diárias pagas ao Hotel Avenida Jacarezinho. Porém, a nota fiscal no
valor de R$ 364,00 (id. 43878773) não traz a informação dos hóspedes, nesta oportunidade, junta
aos autos declaração emitida por Marilda Inocente (id. 43878769).

Em que pese se admitir declaração do estabelecimento hoteleiro com descrição
dos hóspedes, o setor técnico realizou consulta à base de dados da Receita Federal e observou
que a emitente da declaração não consta como responsável da pessoa jurídica, não sendo assim
aceita referida declaração, mantém-se, portanto, a necessidade de devolução do valor de R$
364,00.

É relevante destacar ainda, que, à luz do artigo 35, § 6º, da Res. TSE nº
23.607/2019, os gastos com hospedagem do candidato não são considerados gastos eleitorais e,
portanto, não podem ser custeados com recursos públicos da campanha.

O segundo apontamento referente a hospedagem recai sobre a nota fiscal nº
202400000022535 (id. 43878771), no valor de R$ 214,00, nela consta a descrição dos hóspedes:
Paulo Alberto Junior, André Policante e Brenda Rompatto.

Conforme a norma supracitada, o gasto com hospedagem da candidata não pode
ser custeado com recursos oriundos do FEFC, desse modo considero o valor de R$ 142,66, que
representa do valor da despesa informada e mantenho a determinação de restituição de R$ 71,34
ao Tesouro Nacional.

A hipótese, portanto, é de afastar a determinação de recolhimento de valores no
Num. 44010169 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355658500000042963183
Número do documento: 24091319355658500000042963183
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:58:41

importe de R$ 19.038,66, mantendo-se a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e permanecendo a
determinação de recolhimento do saldo ao Tesouro Nacional, no montante de R$10.817,34.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, unicamente para reduzir o montante a ser
restituído ao Tesouro Nacional para R$ 10.817,34 (dez mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e
quatro centavos), na forma da fundamentação.
É como voto.

DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603562-46.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 BRENDA ROMPATTO DEPUTADO
FEDERAL, BRENDA ROMPATTO - Advogados dos EMBARGANTES: JEAN CARLO LEECK -
PR24659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010169 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355658500000042963183
Número do documento: 24091319355658500000042963183
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:58:41